Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169).
2. A Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando estabelecido no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.
4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem.
5. Decisão interlocutória recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.